Tribunal: CARF
Processo: 10830.914151/2012-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-03

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.914151/2012-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.942 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
GICS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
FRETES.
MOVIMENTAÇÃO
DE
INSUMOS
E
PRODUTOS
EM
ELABORAÇÃO.
ESTABELECIMENTOS.
CRÉDITOS.
DESCONTO.
POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com fretes para a movimentação de insumos e produtos em
elaboração e/ ou acabados entre estabelecimentos do contribuinte constituem
custos de industrialização dos produtos vendidos e, portanto, geram créditos
passíveis de desconto dos valores das contribuições calculadas sobre o
faturamento mensal.
FRETES NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO TRIBUTADOS. CRÉDITO.
POSSIBILIDADE
Os fretes pagos na aquisição de matéria prima, materiais e embalagens, dentre
outros, integram o custo e são apropriáveis no regime da não cumulatividade
do PIS e da COFINS, ainda que o insumo adquirido não tenha sido onerado
pelas contribuições, sendo específicos e íntimos ao processo produtivo, haja
visto que sem o transporte o processo de fabricação não acontece.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3401-011.935, de 26 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10830.914144/2012-78, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado),
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado),
Marcos Roberto da Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.914151/2012-70
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.942 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.914151/2012-70

Ausente(s) o conselheiro(a) Fernanda Vieira Kotzias, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte (PER) n.° 19684.09967.220213.1.5.11-2995, no
valor de R$ 4.235.767,24, de créditos de Cofins não cumulativa vinculados a receitas não
tributadas no mercado interno auferidas no 3o trimestre de 2009. Foi deferido à interessada o
montante de R$ 3.487.445,70, que foi integralmente utilizado para homologar parcialmente as
Dcomp vinculadas ao PER.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Os argumentos foram considerados improcedentes pela DRJ, conforme acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
FRETES. TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS. CREDITAMENTO.
As despesas com fretes contratados para o transporte de insumos entre estabelecimentos
da mesma pessoa jurídica não geram direito à apuração de créditos por não integrarem o
conceito de insumo utilizado na produção de bens destinados à venda e nem se
referirem à operação de venda de mercadorias.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETES SOBRE COMPRAS.
Somente os fretes sobre compras de bens passíveis de creditamento na sistemática da
não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins geram direito ao crédito, haja vista que o
valor de frete compõe o custo de aquisição do bem.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.942 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.914151/2012-70

Cientificada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual repisa os
principais fundamentos de defesa e pleitos formulados na Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
A controvérsia ora em análise alcança a possibilidade da tomada de crédito de
PIS sobre fretes contratados na aquisição de insumos de terceiros, assim como
na transferência de insumos entre estabelecimentos do mesmo contribuinte,
quais sejam das unidades mineradoras aos complexos industriais, com vistas à
produção de fertilizantes.
Consoante relata a Recorrente, a empresa detém diversos estabelecimentos,
dentre unidades mineradoras (como as localizadas em Minas Gerais e na Bahia)
e complexos industriais, além de uma unidade portuária no Ceará, atuando em
toda a cadeia de produção de fertilizantes, sendo responsável não apenas pela
fabricação, mas também pela extração e beneficiamento de uma parte dos
insumos utilizados no processo produtivo:
Exemplo disso é o concentrado fosfático pó, o qual é gerado e encaminhado de
sua unidade de Lagamar, em Minas Gerais, para o Complexo Industrial de
Paulínia, em São Paulo, onde, agregado a outros insumos, alguns dos quais
adquiridos de terceiros, dá origem ao fertilizante, produto final daquela.
Tendo em vista a distância que separa as unidades mineradoras dos complexos
industriais, bem como a diversidade de locais onde as primeiras estão situadas,
resta claro que a transferência das matérias primas extraídas das minas para as
fábricas de fertilizante da Manifestante correspondem a uma etapa importante e
necessária do ciclo produtivo.
Efetivamente, não fosse a extração própria de parte das matérias primas, a
Manifestante teria que adquirir de terceiros todos os integrantes de seu produto
final, o que encareceria demais o preço final do fertilizante, impedindo-a de
concorrer em igualdade de condições com outras empresas no mesmo setor.
Da mesma forma, também os insumos adquiridos de terceiros pela Manifestante
muitas vezes tem de ser deslocados por grandes distância, tendo em vista a já
mencionada localização dos complexos industriais.
Nesse contexto, cumpre registrar que a discussão aventada neste processo em
muitos pontos não é nova e já foi objeto de análise no âmbito do CARF,
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.942 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.914151/2012-70

inclusive pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, citando-se
como exemplo os Processos no 10830.721056/2009-29, 10830.721058/2009-
18, 10830.721059/2009-62, 10830.721061/2009-31, 10830.721063/2009-21,
10830.721064/2009-75,
10830.721066/2009-64,
10830.721067/2009-17,
10830.721069/2009-06,
10830.721071/2009-77,
10830.721075/2009-55,
10830.721078/2009-99, 10830.721080/2009-68 e 10830.721060/2009-97, que
também envolviam direito creditório da Recorrente, relativo a períodos
distintos.
Assim, adotarei no que couberem, as razões de decidir constantes dos Acórdãos
no 3302002.978 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, julgado na sessão de
26/01/2016 de relatoria do Conselheiro Domingos de Sá Filho e de no 9303-
007.071– 3a Turma da CSRF, julgado na sessão de 11/07/2018 de relatoria da
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, conforme autoriza o art. 50, §1°, da
Lei n° 9.784/1999.
Atual conceito de insumos
É sabido que a delimitação do conceito de insumo para fins de apuração de
créditos de PIS e COFINS, por muitos anos, era disciplinada no âmbito da
Receita Federal do Brasil por meio das IN no 247/2002 e no 404/2004, que
traziam um conceito mais restritivo dos bens e serviços que poderiam ser
admitidos como insumo, estabelecendo a necessidade de emprego direto no
processo produtivo.
Ao longo do tempo as definições limitantes foram recorrentemente
questionadas, de modo que vieram a ser apreciadas pelo Superior Tribunal de
Justiça nos autos do REsp no 1.221.170-PR, de relatoria do Min. Napoleão
Nunes Maia, cujo julgamento se submeteu à sistemática dos recursos
repetitivos, sendo, portanto, sua conclusão de observância obrigatória neste
Conselho por força do §2o do art. 62 de seu regimento.
Na oportunidade, decidiu-se que é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas IN SRF no 247/2002 e no 404/2004, na medida em que compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da
COFINS, tal como definido nas Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Além disso, restou estabelecido que o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço –
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.
Os critérios de essencialidade e relevância estão detalhados no voto da Min.
Regina Helena Costa:
“diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou
serviço”, a)”constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo
ou da execução do serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência”. Por outro lado, o critério de relevância
“é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração
do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção,
seja: a) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva” b) seja “por imposição
legal.”
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.942 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.914151/2012-70

Entendeu o STJ que o conceito de insumos, para fins da não-cumulatividade
aplicável às referidas contribuições, não corresponde exatamente aos conceitos
de “custos e despesas operacionais” utilizados na legislação do Imposto de
Renda. Desse modo, é necessário compreender que nem todas as despesas
realizadas para aquisição de bens e serviços para o exercício da atividade
empresarial precípua do contribuinte, direta ou indiretamente, serão
consideradas insumos.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o
seu êxito no mercado, por exemplo, tais custos não se tornam, automaticamente,
essenciais ou relevantes. Devem ser analisados em cotejo com a atividade
especificamente desenvolvida. A análise, portanto, deve ser objetiva, dentro de
uma visão intrínseca ao processo produtivo, e não sob um viés subjetivo,
considerando a ótica do produtor ou prestador de serviço.
Assim, se, por um lado, a decisão do STJ afastou o critério mais restritivo
adotado pelas IN SRF no 247/2002 e no 404/2004, por outro lado, igualmente,
repeliu que fosse acolhido critério excessivamente amplo, consagrado na
legislação do Imposto de Renda, que aproveita o conceito de despesas
operacionais. Aquela Corte adotou uma interpretação considerada intermediária
no que tange à definição de insumo.
Por fim, é importante esclarecer que o critério estabelecido pelo STJ tem sua
aplicação adstrita ao enquadramento ou não de determinada operação como
insumo à luz da previsão contida especificamente no inciso II dos art. 3o das
Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 e não deve ser utilizado para teste de
subsunção às demais hipóteses de apuração de crédito previstas nos demais
incisos dos mesmos dispositivos.
Para a adoção do novo entendimento, no âmbito da RFB, restou observado
ainda o disposto no art. 21 da Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013, de modo
que as Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil “deverão
reproduzir, em suas decisões sobre as matérias a que se refere o caput, o
entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre
essas matérias, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput”.
Diante disso, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional- PGFN editou a Nota
SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF com o objetivo de dispensa de
contestação e recursos nos processos judiciais que versem acerca da matéria
julgada em sentido desfavorável à União, como também delimitar a extensão e
o alcance do julgamento do Recurso Especial.
Posteriormente, foi elaborado o Parecer Normativo Cosit/RF no 05/2018, acerca
da nova conceituação de insumos, aferida à luz dos critérios de essencialidade
e/ou relevância, levando-se em conta as particularidades de cada processo
produtivo, cuja observância é obrigatória no âmbito administrativo.
Feitas essas considerações, passa-se à análise no âmbito da atividade
desempenhada pela Recorrente.
Mérito
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.942 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.914151/2012-70

Depreende-se da informação fiscal terem sido glosados créditos relativos a frete
sobre transferências entre estabelecimentos e fretes sobre entradas de insumos
não tributados, sendo justificada pela ausência de previsão legal e por não
integrar o conceito de insumo utilizado diretamente na produção e também, por
não se tratar de custos de fretes na operação de venda.
Assim, os valores das despesas efetuadas, ainda que pagas ou creditadas a
pessoas jurídicas domiciliadas no país para transporte de insumos adquiridos ou
realização de transferências de produtos entre os estabelecimentos da mesma
pessoa jurídica, não poderiam gerar direito a créditos a serem descontados das
contribuições devidas de PIS/PASEP.
A instância de piso, por sua vez, em relação ao frete contratado para transporte
de insumos, ressalta que seria possível aceitar a possibilidade de creditamento,
desde que fossem trazidos aos autos a demonstração de que os bens
transportados teriam sido tributados pelas contribuições:
(...) “para que se verifique sua tributação e, assim, a possibilidade ou não de
gerar créditos relacionados às despesas com frete. Todavia, a defesa não trouxe
aos autos, juntamente com a manifestação de inconformidade, a demonstração de
que os bens transportados foram tributados pelo PIS/Pasep e pela Cofins.
Ressalte-se que, nos moldes dos art. 15 e 16 do Decreto n.o 70.235/1972, o
recurso deve ser instruído com os documentos em que se fundamenta. Neste
contexto, como o bem transportado está sujeito à alíquota zero, não há o direito
ao crédito sobre o frete correspondente.”
A decisão de piso arremata afirmando que “quaisquer outros fretes que não
estejam vinculadas a operações de venda ou a aquisições de mercadorias
tributadas, não geram direito ao crédito a serem descontados do PIS/Pasep ou
da Cofins devidos.”
Contudo, primeiramente é de se observar, ainda que em sede de ressarcimento o
ônus probatório seja atribuído ao contribuinte, é certo que originalmente a
fiscalização não glosou os créditos em razão da ausência de comprovação da
tributação dos bens.
Além disso, a contribuinte foi intimada para apresentar os livros contábeis e
fiscais, notas fiscais de saída, notas fiscais e documentos de aquisições de bens
ou serviços que deram ensejo aos créditos das contribuições, bem como
diversos arquivos magnéticos, demonstrativos, memórias de cálculo e outros
documentos correlatos.
Dessarte, discordo do entendimento retratado de que o frete tomado pelo
contribuinte só poderia ensejar o correlato direito a crédito de PIS/COFINS na
hipótese da operação antecedente também estar sujeita à incidência de tais
contribuições.
Trilhando o entendimento, não pacificado neste Conselho, diga-se, no sentido
de que os fretes são indissociáveis dos produtos transportados, destacam-se os
seguintes acórdãos, incluindo um desta Turma, em diferente composição:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.942 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.914151/2012-70

CRÉDITOS. BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO.
A Lei no 10.637/2002, em seu art. 3o , § 2o , inciso II, veda o direito a créditos
da não-cumulatividade sobre o valor da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último
quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos
à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
INSUMO. FRETE AQUISIÇÃO. NATUREZA AUTÔNOMA.
O frete incorrido na aquisição de insumos, por sua essencialidade e relevância,
gera autonomamente direito a crédito na condição de serviço utilizado como
insumo, ainda que o bem transportado seja desonerado.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES PARA TRANSPORTE
DE INSUMOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
POSSIBILIDADE.
Gera direito à apuração de créditos da não cumulatividade a aquisição de
serviços de fretes para a movimentação de insumos entre estabelecimentos do
contribuinte.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES PARA TRANSPORTE
DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA
FIRMA. POSSIBILIDADE.
Cabível o cálculo de créditos sobre os valores relativos a fretes de produtos
acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua
essencialidade à atividade do sujeito passivo. (Acórdão no 3401-010.520 – 3a
Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de 15 de
dezembro de 2021)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA. CREDITAMENTO DE LEITE "IN
NATURA" ADQUIRIDO DOS SEUS ASSOCIADOS.
Até a entrada em vigor da IN SRF no 636/2006 as cooperativas agropecuárias
tinham direito a apurar o crédito integral da contribuição social pela aquisição do
leite "in natura" dos seus associados.
FRETE. CUSTO DE AQUISIÇÃO DO ADQUIRENTE. CRÉDITO VÁLIDO
INDEPENDENTEMENTE
DO
REGIME
DE
CRÉDITO
DO
BEM
TRANSPORTADO.
A apuração do crédito de frete não possui uma relação de subsidiariedade com a
forma de apuração do crédito do produto transportado. Não há qualquer previsão
legal neste diapasão. Uma vez provado que o frete configura custo de aquisição
para o adquirente, ele deve ser tratado como tal e, por conseguinte, gerar crédito
em
sua
integralidade.
Recurso voluntário parcialmente provido. Direito creditório reconhecido em
parte. (Acórdão no 3402003.968–4aCâmara/2aTurma Ordinária. Sessão de 28 de
março de 2017)
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.942 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.914151/2012-70

Sendo assim, incidindo PIS/COFINS na operação de frete, ainda que para
transporte de produtos não tributados, há evidente custo de aquisição autônomo
para o contribuinte, o que dá ensejo ao correlato creditamento, de modo de que
neste ponto cabe reversão da glosa.
No tocante à particularidade no processo produtivo descrito pela Recorrente
que, como dito, atua na produção e comercialização de fertilizantes, o
Conselheiro Domingos de Sá Filho, relator do citado Acórdão no 3302002.978,
concluiu que as despesas com transporte constituem “custo necessário e
essencial atividade fabril, e, se revela específico e íntimo ao processo
produtivo, sem o qual o processo de fabricação não acontece”.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte excerto do voto:
Cada caso deve ser examinado com observância das particularidades próprias de
cada contribuinte. No caso concreto a extração dos minerais dá-se em minas de
propriedade da empresa que produz o fertilizante, caso não possuísse, a aquisição
dar-se-ia por meio de compra de fornecedores, cujo frete estaria diretamente
interligado ao insumo, o que autoriza a tomada do crédito.
De outra banda, a transferência desse material se revela fundamental ao processo
de fabricação, o que é cogente reconhecer nesse caso específico tratar-se, não de
uma simples estocagem para venda, mas, sim, meio necessário e essencial a
fabricação do produto final.
A meu sentir, impedir a tomada de crédito quando se trata de processo
produtivo verticalizado configura, no meu entendimento, uma punição ao
contribuinte, por buscar, em decorrência da característica do produto
produzido, cercar-se de segurança da fonte dos insumos para que o processo
produtivo não sofra interrupção.
Algumas empresas como a Recorrente necessitam de produzir o próprio insumo,
entre tantas, destaca-se as àquelas voltadas à produção de celulose, que precisam
plantar eucalipto e posteriormente transportar até unidade fabril. O serviço de
transporte nesse caso, quando tomado de pessoa jurídica interna, configura custo
de fabricação do produto final, não há como dissociar esse fato, sem o qual obsta
todo o processo produtivo. (g.n)
Também considerando a pertinência e relevância dos gastos para transferência
de matérias-primas extraídas das minas para as fábricas, assim procedeu à
análise a Conselheira Vanessa Marini Cecconello, relatora do citado Acórdão no
9303007.071:
Nessa linha relacional, para se verificar se determinado bem ou serviço prestado
pode ser caracterizado como insumo para fins de creditamento do PIS e da
COFINS, impende analisar se há: pertinência ao processo produtivo (aquisição
do bem ou serviço especificamente para utilização na prestação do serviço ou na
produção, ou, ao menos, para torna-lo viável); essencialidade ao processo
produtivo (produção ou prestação de serviço depende diretamente daquela
aquisição) e possibilidade de emprego indireto no processo de produção
(prescindível o consumo do bem ou a prestação de serviço em contato direto com
o bem produzido).
...
A transferência de matérias-primas extraídas das minas para as fábricas constitui-
se em etapa essencial do ciclo produtivo, ainda mais quando se considera a
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.942 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.914151/2012-70

distância que separa as unidades mineradoras dos complexos industriais e a
diversidade de locais onde as minas estão situadas. Além disso, é característica
da atividade da Recorrida a produção do próprio insumo, até mesmo como forma
de ter a segurança de não interrupção do processo produtivo dos fertilizantes.
Nesse cenário, portanto, mostra-se imprescindível a contratação do frete junto à
terceira pessoa jurídica para transferência entre estabelecimentos da mesma
empresa frete pago em decorrência do transporte dos minerais das minas até o
complexo industrial local onde é produzido o fertilizante, inserindo-se no
conceito de insumo.
Assim, os valores decorrentes da contratação de fretes de insumos (matérias-
primas), produtos semielaborados e produtos acabados entre estabelecimentos da
própria empresa geram direito aos créditos das contribuições para o PIS e para a
COFINS na sistemática não-cumulativa, pois são essenciais ao processo
produtivo da Recorrente e se constituem em insumos essenciais no seu processo
de industrialização. No mesmo sentido, já se pronunciou essa 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais no julgamento que resultou no Acórdão n.o
9303005.156, de relatoria da nobre conselheira Tatiana Midori Migiyama: (...)
Assim, quando são transportados matéria prima, materiais e outros insumos, em
razão do formato de negócio desenhado pelo contribuinte, entre seus
estabelecimentos, através de frota própria ou de terceiros, viabilizando a futura
fabricação do produto, resta evidente sua imprescindibilidade e importância.
Forte nessas razões, à luz do entendimento mais atualizado no tocante à análise
da dimensão do processo produtivo do contribuinte segundo critérios da
essencialidade e relevância, sobretudo pelo exercício do “Teste de Subtração”
suscitado no voto do Ministro Mauro Campbell Marques no julgamento do
referido Recurso Especial no 1.221.170/PR, de acordo com o formato de
negócio empreendido pela Recorrente, entendo que os valores decorrentes da
contratação de fretes na aquisição de matérias-primas e outros produtos, bem
como na transferência entre estabelecimentos da própria empresa, adequam-se
ao conceito de insumos, de modo que devem gerar direito aos créditos das
contribuições.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.942 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.914151/2012-70

Fl. 179
DF CARF MF
Original